Tribunal: TJDFT
Processo: 0741700-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão a ser reconhecida: as alegações quanto à prejudicialidade externa e ao dever de cautela, reeditadas nesta sede, foram suficientemente analisadas e resolvidas no voto condutor do acórdão embargado. No ponto, bem definido o entendimento de que incabível a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 uma vez que, naquela sede, o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido, não constatados o perigo da demora e a probabilidade do direito.
2. É insubsistente a alegação de omissão quanto à tese de inexigibilidade do título executivo por constituir coisa julgada inconstitucional. Referida tese não foi sequer aventada pelo DISTRITO FEDERAL nas razões do agravo de instrumento, que trataram somente da alegada prejudicialidade externa (ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000) e do alegado excesso de execução pela forma de aplicação da Taxa SELIC.
3. Nenhuma contradição ou omissão quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC e à tese de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução CNJ 303/2019. A questão foi enfrentada pelo acórdão embargado, fundamentação da qual se extrai a definição de não se poder reconhecer anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados somente no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não existindo aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices. Ademais, bem definida a aplicabilidade do art. 22, § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ ao caso.
4. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Hipótese em que ainda não se pode reconhecer a alegada litigância de má-fé, ou ato atentatório à dignidade da justiça, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração do recurso sob os mesmos fundamentos.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.